Tribunal: CARF
Processo: 13839.902438/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902438/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.722 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PROFAMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto
após o prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem que homologou apenas parcialmente a compensação de saldo credor do IPI.
De acordo com o despacho decisório, a homologação parcial decorreu das
seguintes constatações: (i) glosa de créditos considerados indevidos, (ii) o saldo credor passível
de ressarcimento inferior ao valor pleiteado e (iii) utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902438/2010-01
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902438/2010-01

do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte restringiu sua defesa aos
seguintes termos:
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PROFAMA LTDA., em recuperação judicial, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 61.895.058/0001-35 com sede na Avenida Fausto Dallape n° 200
— Terra Preta - Mairiporã/SP Cep.: 07600- 060 por sua sócia MARIA APPARECIDA
DE CAMPOS DALLAPE, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de
identidade RG n° 4.534.897-2 e inscrita no CPF/MF sob n° 132.721.298-63 residente e
domiciliada na cidade de São Paulo/SP na Rua Pedro n° 141 Vila Albertina, por seu
advogado infra-assinado conforme procuração anexa, nos autos do PROCEDIMENTO
supra mencionado, vem respeitosamente à honrada presença de Vossa Excelência, para
expor e requerer:
1 — Visto documentação dos autos, que permite a compensação tributária
originalmente pleiteada, requer-se a reconsideração da r. decisão de fls., que não acatou
a integral compensação originalmente requerida.
2 — Assim requer-se seja essa compensação integralmente acatada, como dito pelos
documentos acostados neste procedimento, que demonstram a plena possibilidade do
atendimento desse pedido.
Nestes Termos, P. Deferimento.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
DCOMP. VALORAÇÃO.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902438/2010-01

Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2013 (e-fl. 95), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/07/2013 (e-fl. 100) e pleiteou a reanálise da
compensação declarada, arguindo (i) nulidade dos autos por violar a lei e os princípios da ampla
defesa e do contraditório, (ii) inocorrência de preclusão por ausência de impugnação, (iii)
nulidade do acórdão de primeira instância por ausência de motivação, (iv) boa-fé na escrituração
de créditos decorrentes de aquisições de insumos junto a pessoas jurídicas optantes pelo Simples
(teoria da aparência), (v) direito a ressarcimento de saldo credor do IPI acumulado no final do
trimestre em decorrência da não cumulatividade do imposto, independentemente da situação
cadastral do fornecedor de insumos junto à Receita Federal e (vi) assim como os débitos, os
créditos também devem ser atualizados monetariamente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é intempestivo; logo, dele não tomo conhecimento.
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) presente à e-fl. 95, o contribuinte
foi cientificado do acórdão de primeira instância em 28/06/2013, uma sexta-feira, iniciando-se,
portanto, a contagem do prazo para interposição de recurso no dia 01/07/2013, uma segunda-
feira.
Contudo, o contribuinte interpôs o recurso somente em 31/07/2013 (e-fls. 99 e
100), uma quarta-feira, um dia após o termo final (30/07/2013), tendo-se, portanto, por
configurada sua intempestividade, ex vi do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902438/2010-01

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital